Tribunal: TJDFT
Processo: 0743554-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PERDAS E DANOS. DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FALTA DE BAIXA DO GRAVAME. PERDA DE LUCRO NÃO COMPROVADA. RESSARCIMENTO DE CUSTAS INICIAIS DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem a resolução do mérito, por falta de interesse de agir em relação ao pedido de condenação da requerida na obrigação de retirar o gravame incidente no registro do veículo, e julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 85,55 de gastos com notificação extrajudicial, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do desembolso.
2. O recorrente não fez nenhuma prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), referente a perda de lucro consistente na diferença entre a venda perdida e o valor da nova negociação, e nem que o atraso da baixa do gravame pelo réu tenha sido a razão de ser do desfazimento da compra e venda.
3. Em razão do princípio da causalidade, quem dá causa à propositura da ação, no caso, em relação ao pedido de obrigar dar baixa ao gravame, deve arcar com o ônus de sucumbência, incluindo-se o adiantamento das custas iniciais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.